Tribunal: TCU
Processo: 003.130/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de monitoramento do Acórdão 2074/2010-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos interessados acima elencados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 250, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, e 15, inciso II, da Resolução do TCU no 152/2002, em: 9.1. rejeitar parcialmente as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Elisa Cantanhede Lago Braga Borges (CPF XXX.602.703-XX), Pró-Reitora de Recursos Humanos, da Fundação Universidade Federal do Maranhão; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, aplicar à responsável a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): 9.2.1. determinar o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração da Sra. Elisa Cantanhede Lago Braga Borges, observados os limites impostos pela legislação pertinente e, em especial, o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.2.2. autorizar, desde já, a cobrança judicial da dívida, na hipótese de não atendimento das notificações, cumulada com a ineficácia dos descontos determinados no subitem anterior; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 9.3.1. suspenda os benefícios de pensão civil instituída por José Eneas de Miranda Frazão (CPF XXX.221.263-XX), em favor de Marly Smith Frazão (CPF XXX.712.923-XX), relativos ao cargo de professor adjunto da Universidade, tendo em vista a ilegalidade dessa aposentadoria, conforme Acórdão 2074/2010-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Jorge.; 9.3.2. quantifique e realize, no prazo de 30 (trinta dias), o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Joaquim Amaro Filho (CPF XXX.571.003-XX), a título de parcelas de planos econômicos, desde a ciência do Acórdão 6789/2011-TCU-Segunda Câmara , até sua efetiva exclusão, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, informando ao Tribunal as medidas adotadas; 9.4. dar ciência deste acórdão aos interessados e à Fundação Universidade Federal do Maranhão.